Tribunal: TCU
Processo: 009.905/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3344/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o edital do pregão 7/2022-ILMD, sob a responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por intermédio do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMDV), promovido para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos e motores geradores de energia, vedou a apresentação de proposta com taxa de administração zero ou negativa, desatendendo à pacífica a jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que a Fundação Oswaldo Cruz, ao receber a impugnação apresentada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., com o mesmo teor da presente representação, resolveu suspender o certame para ajuste no edital, de modo que a unidade instrutiva entendeu suficiente a expedição de ciência à entidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, por perda de seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 10), ao representante e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e fazer a ciência conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.905/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a falha identificada no Pregão 7/2022-ILMD, concernente à vedação de taxa de administração negativa (item 8.7.1 do edital e item 10.2.3 do termo de referência), em afronta aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e da competitividade, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como o entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2004/2018-TCU-Primeira Câmara , 1482/2019-TCU-Plenário e 321/2021-TCU-Plenário.